Tribunal: TJDFT
Processo: 0703195-51.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. MORA EX RE. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A prestação condominial trata-se de mora ex re, ou seja, aquela que independe de qualquer ato do credor, pois decorre do inadimplemento da obrigação positiva, líquida e com termo certo.
1.1. Nesses casos, os juros de mora e a correção monetária são devidos a partir do vencimento da obrigação, e não respectivamente desde a data da citação e do ajuizamento da ação.
2. É devida multa moratória de até 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, conforme disposto no §1o do art. 1.336 do Código Civil.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.